Tribunal: STJ
Processo: 6154625-88.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116900 - GO(2025/0460550-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BRENDA JUNQUEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
INTERES.
: DOUGLAS CORREIA DE JESUS
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA.
ALEGADA CONTRARIEDADE À REVISÃO CRIMINAL
TEMA 1194/STJ.
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
5.548/RS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu do agravo, deu parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e
redimensionar a pena da recorrente para 11 meses de detenção, mantidos os demais
termos da condenação.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a confissão
da recorrente não caracterizaria confissão espontânea, mas negativa de crime por
invocação de legítima defesa; (ii) a tese 2 do
contrariaria entendimento
Tema 1194/STJ
do Supremo Tribunal Federal fixado na Revisão Criminal
quanto à
5.548/RS
insuficiência da confissão qualificada para incidência da atenuante; e (iii) a aplicação da
atenuante à confissão qualificada violaria os princípios da legalidade penal, separação de
poderes, individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção
deficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada, na qual o agente
admite os fatos imputados e alega legítima defesa, configura confissão apta a ensejar a
atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal, segundo a tese 2 do
art. 65,
(ii)
Tema 1194/STJ;
saber se, em agravo regimental, é possível afastar tese fixada em
recurso especial repetitivo (
sob o fundamento de contrariedade a
Tema 1194/STJ)
(iii)
precedente do Supremo Tribunal Federal proferido na Revisão Criminal
;
5.548/RS
saber se a aplicação da atenuante da confissão espontânea à confissão qualificada, em
fração reduzida, viola os princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção deficiente.
Documento eletrônico VDA55732184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7780b014-88f7-4b7f-b5c9-f2af1a1bf832

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.001.973/RS
(Tema 1194), fixou tese vinculante no sentido de que a confissão qualificada é
contemplada pelo regime da atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, ser
aplicada em menor proporção e sem caráter preponderante quando o fato confessado
puder caracterizar causa excludente da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.
5. No caso concreto, a recorrente admitiu estar no local dos fatos, ter se envolvido em
luta corporal com a vítima e ter se apossado da faca utilizada no crime, reconhecendo os
elementos nucleares da conduta, de modo que a posterior alegação de legítima defesa não
descaracteriza a colaboração com a Justiça justificadora da atenuante; a aplicação da
atenuante no patamar de
em razão do caráter qualificado da confissão, observa
1/12,
rigorosamente a tese 2 do Tema 1194/STJ.
6. O agravo regimental não constitui via idônea para controle de constitucionalidade ou
para afastamento de tese firmada em recurso repetitivo por esta Corte; eventual
contrariedade entre o
e precedentes do Supremo Tribunal Federal deve
Tema 1194/STJ
ser arguida pelas vias processuais adequadas, em especial o recurso extraordinário, não
cabendo ao relator, em agravo regimental, superar tese vinculante do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
7. A Revisão Criminal
foi julgada em sede de ação rescisória, em contexto
5.548/RS
processual específico e com objeto voltado aos requisitos constitucionais da confissão
como colaboração com a Justiça naquele caso concreto, não tendo fixado tese vinculante
erga omnes diretamente incompatível com a interpretação infraconstitucional do art. 65,
III, "d", do Código Penal consolidada no Tema 1194/STJ.
8. A definição do alcance semântico e dos requisitos de aplicação da atenuante prevista
no
III, "d", do Código Penal insere-se na competência do Superior Tribunal de
art. 65,
Justiça para uniformizar a interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da
Constituição Federal), de modo que a tese firmada no
não cria benefício
Tema 1194/STJ
penal inexistente, limitando-se a interpretar norma expressamente prevista em lei.
9. Não se configura ofensa aos princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção
deficiente, pois a conduta permanece integralmente punida, a condenação é mantida e a
atenuante incide apenas para fins de dosimetria, em fração reduzida, decorrente de
interpretação judicial legítima da lei penal.
10. Ausente, no agravo regimental, apresentação de argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum por
seus próprios fundamentos, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão qualificada, em que o agente admite os fatos e invoca excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea
do
III, "d", do Código Penal, em menor proporção e sem caráter preponderante,
art. 65,
nos termos do Tema 1194/STJ.
2. Não é possível, em sede de agravo regimental, afastar tese firmada em recurso especial
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sob alegação de contrariedade a precedente
do Supremo Tribunal Federal, devendo eventual conflito ser suscitado pelas vias
processuais próprias.
3. A interpretação judicial do alcance da atenuante da confissão espontânea, nos limites
do texto legal, não viola os princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade ou proibição da proteção
deficiente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III, "d"; Constituição Federal,
art. 65,
III, "a".
art. 105,
Documento eletrônico VDA55732184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7780b014-88f7-4b7f-b5c9-f2af1a1bf832

Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1194), Terceira Seção;
REsp 2.001.973/RS
STF, Revisão Criminal
Tribunal Pleno, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC
5.548/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7780b014-88f7-4b7f-b5c9-f2af1a1bf832

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116900 - GO(2025/0460550-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BRENDA JUNQUEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
INTERES.
: DOUGLAS CORREIA DE JESUS
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA.
ALEGADA CONTRARIEDADE À REVISÃO CRIMINAL
TEMA 1194/STJ.
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
5.548/RS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu do agravo, deu parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e
redimensionar a pena da recorrente para 11 meses de detenção, mantidos os demais
termos da condenação.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a confissão
da recorrente não caracterizaria confissão espontânea, mas negativa de crime por
invocação de legítima defesa; (ii) a tese 2 do
contrariaria entendimento
Tema 1194/STJ
do Supremo Tribunal Federal fixado na Revisão Criminal
quanto à
5.548/RS
insuficiência da confissão qualificada para incidência da atenuante; e (iii) a aplicação da
atenuante à confissão qualificada violaria os princípios da legalidade penal, separação de
poderes, individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção
deficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada, na qual o agente
admite os fatos imputados e alega legítima defesa, configura confissão apta a ensejar a
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal, segundo a tese 2 do
art. 65,
(ii)
Tema 1194/STJ;
saber se, em agravo regimental, é possível afastar tese fixada em
recurso especial repetitivo (
sob o fundamento de contrariedade a
Tema 1194/STJ)
(iii)
precedente do Supremo Tribunal Federal proferido na Revisão Criminal
;
5.548/RS
saber se a aplicação da atenuante da confissão espontânea à confissão qualificada, em
fração reduzida, viola os princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção deficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.001.973/RS
(Tema 1194), fixou tese vinculante no sentido de que a confissão qualificada é
contemplada pelo regime da atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, ser
aplicada em menor proporção e sem caráter preponderante quando o fato confessado
puder caracterizar causa excludente da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.
5. No caso concreto, a recorrente admitiu estar no local dos fatos, ter se envolvido em
luta corporal com a vítima e ter se apossado da faca utilizada no crime, reconhecendo os
elementos nucleares da conduta, de modo que a posterior alegação de legítima defesa não
descaracteriza a colaboração com a Justiça justificadora da atenuante; a aplicação da
atenuante no patamar de
em razão do caráter qualificado da confissão, observa
1/12,
rigorosamente a tese 2 do Tema 1194/STJ.
6. O agravo regimental não constitui via idônea para controle de constitucionalidade ou
para afastamento de tese firmada em recurso repetitivo por esta Corte; eventual
contrariedade entre o
e precedentes do Supremo Tribunal Federal deve
Tema 1194/STJ
ser arguida pelas vias processuais adequadas, em especial o recurso extraordinário, não
cabendo ao relator, em agravo regimental, superar tese vinculante do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
7. A Revisão Criminal
foi julgada em sede de ação rescisória, em contexto
5.548/RS
processual específico e com objeto voltado aos requisitos constitucionais da confissão
como colaboração com a Justiça naquele caso concreto, não tendo fixado tese vinculante
erga omnes diretamente incompatível com a interpretação infraconstitucional do art. 65,
III, "d", do Código Penal consolidada no Tema 1194/STJ.
8. A definição do alcance semântico e dos requisitos de aplicação da atenuante prevista
no
III, "d", do Código Penal insere-se na competência do Superior Tribunal de
art. 65,
Justiça para uniformizar a interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da
Constituição Federal), de modo que a tese firmada no
não cria benefício
Tema 1194/STJ
penal inexistente, limitando-se a interpretar norma expressamente prevista em lei.
9. Não se configura ofensa aos princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade e proibição da proteção
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

deficiente, pois a conduta permanece integralmente punida, a condenação é mantida e a
atenuante incide apenas para fins de dosimetria, em fração reduzida, decorrente de
interpretação judicial legítima da lei penal.
10. Ausente, no agravo regimental, apresentação de argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum por
seus próprios fundamentos, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão qualificada, em que o agente admite os fatos e invoca excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea
do
III, "d", do Código Penal, em menor proporção e sem caráter preponderante,
art. 65,
nos termos do Tema 1194/STJ.
2. Não é possível, em sede de agravo regimental, afastar tese firmada em recurso especial
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sob alegação de contrariedade a precedente
do Supremo Tribunal Federal, devendo eventual conflito ser suscitado pelas vias
processuais próprias.
3. A interpretação judicial do alcance da atenuante da confissão espontânea, nos limites
do texto legal, não viola os princípios da legalidade penal, separação de poderes,
individualização da pena, isonomia, proporcionalidade ou proibição da proteção
deficiente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III, "d"; Constituição Federal,
art. 65,
III, "a".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(Tema 1194), Terceira Seção;
REsp 2.001.973/RS
STF, Revisão Criminal
Tribunal Pleno, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC
5.548/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS em face de decisão proferida, às fls. 704-709, que conheceu do
agravo para do agravo para conhecer dar parcial provimento ao recurso especial para
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do CP) e
redimensionar a pena da recorrente para 11 (onze) meses de detenção, ficando mantidos
os demais termos da condenação.
Nas razões do agravo, às fls. 723-736, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a confissão de Brenda Junqueira de Araújo não configura confissão
espontânea apta a ensejar a atenuante do
III, "d", do CP, mas sim negativa de
art. 65,
crime por invocação de excludente de ilicitude (legítima defesa), o que não se enquadra
no conceito legal de confissão; (ii) a tese 2 do
contraria o entendimento
Tema 1194/STJ
fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Revisão Criminal
(julgado em
, que assentou a insuficiência da confissão qualificada
5.548/RS
02/12/2024)
para fins de aplicação da atenuante; (iii) a aplicação da atenuante à confissão qualificada
viola os princípios da legalidade penal, da separação de poderes, da individualização da
pena, da isonomia, da proporcionalidade e da proibição da proteção deficiente.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O ponto central suscitado pelo agravante diz respeito à confissão da agravada.
A questão foi diretamente endereçada pela Terceira Seção desta Corte no
julgamento do
(Tema 1194), cujas teses foram fixadas com eficácia
REsp 2.001.973/RS
vinculante. A tese 2 estabelece expressamente que "a atenuação deve ser aplicada em
menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com
agravantes, quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar
circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."
A própria redação da tese 2 do Tema 1194 pressupõe, portanto, que a
confissão qualificada — aquela em que o agente admite a autoria mas invoca excludente
de ilicitude — é contemplada pelo regime da atenuante, ainda que com incidência em
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

menor proporção. Não se trata de criação pretoriana de benefício penal inexistente: trata-
se de delimitação do alcance e da gradação da atenuante expressamente prevista no
III, "d", do Código Penal, à luz do seu substrato fático.
art. 65,
No caso concreto, Brenda admitiu estar no local dos fatos, ter se envolvido em
luta corporal com a vítima e ter se apossado da faca utilizada no crime — reconhecendo,
portanto, os elementos nucleares da conduta que lhe foi imputada. O fato de ter
sustentado, em complemento, que agiu em legítima defesa não apaga a admissão dos
fatos em si, que constitui o cerne da cooperação com a atividade jurisdicional que
justifica a atenuante. A decisão agravada, ao aplicar a atenuante no patamar reduzido de
exatamente em razão do caráter qualificado da confissão, agiu em estrita
1/12,
conformidade com o Tema 1194.
O Ministério Público agravante invoca a Revisão Criminal
(STF,
5.548/RS
Tribunal Pleno, julgado em
para sustentar que o Supremo Tribunal Federal
02/12/2024)
teria fixado, com caráter vinculante, que a confissão qualificada não é suficiente para
fazer incidir a atenuante do
III, "d", do CP — orientação que, segundo o
art. 65,
agravante, o
teria desconsiderado ao ser julgado em setembro de 2025.
Tema 1194/STJ
O argumento não pode ser acolhido.
A via do agravo regimental não se presta ao controle de constitucionalidade
de tese fixada em recurso repetitivo por esta Corte. A tese 2 do Tema 1194 foi fixada
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência
constitucional para a uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional. Eventual contrariedade entre essa tese e precedentes do Supremo
Tribunal Federal em matéria constitucional deve ser suscitada pelas vias processuais
próprias — notadamente o recurso extraordinário —, não cabendo a este Relator, no
âmbito de agravo regimental, superar ou afastar tese vinculante desta própria Corte.
Ademais, não se pode ignorar que a Revisão Criminal
foi decidida
5.548/RS
em sede de ação rescisória de acórdão transitado em julgado, em procedimento com
contornos processuais e extensão cognitiva próprios, distintos do recurso especial
repetitivo. O julgamento não versou especificamente sobre a interpretação do
III,
art. 65,
"d", do CP como questão infraconstitucional isolada, mas sobre os requisitos
constitucionais da confissão como colaboração com a Justiça no contexto específico
daquela ação revisional. Essa distinção de âmbito não autoriza a afirmação de que o STF
fixou tese vinculante
sobre o tema de forma diretamente incompatível com o
erga omnes
Tema 1194/STJ.
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

O Ministério Público suscita, ainda, violação aos princípios da legalidade
penal, da separação de poderes, da proporcionalidade e da proibição da proteção
deficiente.
Também essas alegações não comportam acolhimento no âmbito do presente
agravo regimental.
A interpretação de um dispositivo do Código Penal — seu alcance semântico
e seus requisitos de aplicação — insere-se, por definição, na competência constitucional
deste Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, "a", da Constituição Federal). Ao fixar,
pelo Tema 1194, que a confissão qualificada autoriza a aplicação da atenuante em menor
proporção, esta Corte exerceu legitimamente sua função de intérprete da legislação
federal, dentro dos limites semânticos do texto do
III, "d", do CP.
art. 65,
A tese não criou benefício penal inexistente: o benefício está expressamente
previsto em lei. Cuida-se de definição do seu alcance, que é precisamente a função do
Judiciário na interpretação das normas. O argumento de violação à separação de poderes,
nesse contexto, confunde interpretação judicial com usurpação legislativa, o que não se
verifica no caso.
Quanto à proibição da proteção deficiente, registre-se que o sistema penal
continua a punir integralmente a conduta, mantendo a condenação e aplicando a
atenuante apenas para fins de dosimetria — e, mesmo assim, em patamar reduzido (1/12
), precisamente em razão do caráter qualificado da confissão. Não há, portanto,
vulneração ao núcleo essencial da proteção das vítimas.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Código de Controle do Documento: d7317265-c369-4192-93c7-42727d3a62a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460550-1
AREsp 3.116.900 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 615462588 61546258820248090011
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRENDA JUNQUEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: DOUGLAS CORREIA DE JESUS
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BRENDA JUNQUEIRA DE ARAUJO
INTERES.
: DOUGLAS CORREIA DE JESUS
ADVOGADO
: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA - GO052378
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485230281515131@
2025/0460550-1 - AREsp 3116900 Petição : 2026/0024140-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: B9D0C2D1-EA06-4A51-9348-A2F4A74939ED